Tribunal: TJSP
Processo: 2004765-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2004765-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOREL DA SILVA, é impetrado
MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 10a CJ - LIMEIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004765-82.2020.8.26.0000 -Voto no 42188 – RELATOR WALTER DA SILVA
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42188
HABEAS CORPUS no 2004765-82.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
PACIENTE: JOREL DA SILVA
COMARCA: Limeira/SP.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de JOREL DA
SILVA, no qual alega que seu paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 10a Circunscrição
Judiciária Foro Plantão Comarca de Limeira/SP.
Aduz o nobre impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela hipotética prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido
encontrado com ele 39.8 gramas de maconha e mais a quantia de R$ 29,00
(vinte e nove) reais.
Sustenta que apesar a primariedade do acusado, sua
prisão foi convertida em preventiva e que a decisão que a decretou está viciada,
é inidônea e desproporcional, uma vez que no caso telado cabe medida diversa
da do cárcere.
Argumenta que a decisão foi baseada na gravidade
abstrata do crime e que a presunção da inocência está sendo ignorada, sem
contar que a quantidade de drogas apreendidas não justifica a segregação
cautelar.
Assevera que conforme estabelecido pela Constituição
Federal em seu artigo 5o, LIV e LXVI, a liberdade é a regra, e que a adoção de
quaisquer das medidas previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo
Penal se mostra suficiente, como, por exemplo, o comparecimento periódico em
juízo.
Dentro desse contexto, acreditando estarem presentes o
fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que
seja revogada a prisão cautelar, expedindo-se o competente alvará de soltura,
aplicando-se, se o caso, quaisquer das cautelares dispostas no art. 319 do CPP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004765-82.2020.8.26.0000 -Voto no 42188 – RELATOR WALTER DA SILVA
3
notadamente, o comparecimento periódico em juízo.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 52/53). Processada a
ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às
fls. 57/58.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 61/64, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
JOREL DA SILVA, objetivando a revogação da prisão cautelar, e, se necessário,
a aplicação de quaisquer das medidas mencionadas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
De acordo com as informações prestadas pela
autoridade coatora o paciente foi preso em flagrante no dia 17/01/2020, porque,
em tese, teria cometido o crime de tráfico de entorpecentes, sendo que a prisão
foi convertida em preventiva no dia 18/01/2020, porque entendeu estarem
presentes os requisitos ensejadores de tal medida, conforme previsão dos artigos
310, II, e 312, ambos do Código de Processo Penal. Foram apreendidas com o
paciente 43,0 gramas de maconha. O acusado ostenta outras passagens
criminais. Os autos estão aguardando oferecimento da denúncia.
Sem razão a insurgência do impetrante.
O paciente encontra-se preso preventivamente em
decorrência da hipotética prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006. Nota-se que a decisão proferida pela autoridade coatora restou
devidamente fundamentada, fls. 06/08, e levou em consideração os indícios de
autoria e da materialidade do delito, sem contar a gravidade do crime e sua
repercussão social. Entende que o acusado não apresenta maturidade para ser
posto em liberdade, pois ele gozava da referida benesse, mas voltou a delinquir,
Proc. no 1500415-41.2019.8.26.0551. Preocupada com a garantia da ordem
pública e com a sociedade, manteve a segregação, também, porque, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004765-82.2020.8.26.0000 -Voto no 42188 – RELATOR WALTER DA SILVA
4
adolescência o suposto autor dos fatos já demonstrava periculosidade por
atividade equiparada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Motivos mais do que
suficientes para manter o paciente encarcerado. Presentes os pressupostos dos
artigos 310, II, 312 e 315 do Código de Processo Penal, não havendo quaisquer
vícios a serem sanados.
Conquanto a gravidade do delito de per si não justifique
a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se necessária também
para garantir a ordem pública que não deve se limitar a apenas prevenir a
reprodução de fatos criminosos, ela deve também acautelar o meio social. A
manutenção da segregação que protege a sociedade é importante pela própria
credibilidade da Justiça, vez que cidadãos de bem devem ser resguardados pelo
Estado, em seus interesses sociais, notadamente, na preservação de suas
seguranças.
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja espécie
e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da criminalidade
fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem pública e
ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a proliferação de
diversos crimes reflexos deve merecer rigor na análise de qualquer medida que
antecipadamente o reintroduza ao convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da sociedade. Ou,
nas palavras de Fábio Cechara, paz social e convivência
harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão preventiva do
acusado é decretada para a garantia da ordem pública quando
houver o risco de que a tranquilidade social será ameaçada pela
prática de novos delitos. Assim, majoritariamente, entende-se que o
risco de reiteração criminosa pelo agente é o fator que justifica a
prisão com base na ordem pública.1
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004765-82.2020.8.26.0000 -Voto no 42188 – RELATOR WALTER DA SILVA
5
Ademais, o juiz na condução do processo, sendo
autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a
conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso
Pretório, cuja revogação:
“somente é possível em face de erro manifesto de
arbitrariedade
ou
de
abuso,
que
importem
em
inequívoco desconcerto legal e refluente violação às
garantias individuais” (RT 490/310).
Além disso, conforme consignado na Súmula no 9, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não viola
o princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum, quer
significar antecipação de pena.
Nesse sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as conseqüências do
seu reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a proibição da
prisão em flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a
execução provisória do julgado penal condenatório, quando
esgotados os recursos ordinários. A prisão preventiva do réu, de
natureza processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução
provisória
do
julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da
Constituição
prevê
hipóteses
de
prisão
cautelar,
tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que dispõem sobre
a prisão processual, inclusive para execução provisória do julgado
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o especial
e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC
74.972-1-SP
DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão
cautelar pode ser decretada sempre que necessária, mesmo por
cautela, não caracterizando afronta ao princípio constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004765-82.2020.8.26.0000 -Voto no 42188 – RELATOR WALTER DA SILVA
6
inocência” (RSTJ 117/482).2
É de se ressaltar que condições pessoais favoráveis
não garantem eventual direito à liberdade provisória, quando presentes os
requisitos da prisão preventiva.

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16 DA
LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No 3.665/00, NA
FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão
indeferitória
de
liberdade
provisória,
suficientemente
fundamentada, com o reconhecimento da materialidade do delito e
de indícios de autoria, bem como com expressa menção à situação
concreta que caracteriza a necessidade de garantia da ordem
pública e da conveniência da instrução criminal, não caracteriza
constrangimento ilegal. II - A circunstância de o paciente possuir
condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente
reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual
direito de liberdade provisória, quando o encarceramento
preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão
cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o
princípio da presunção de inocência. (Precedentes). Ordem
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma j.
06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-
se que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub
examine, conforme bem observado pela autoridade coatora.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal
a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004765-82.2020.8.26.0000 -Voto no 42188 – RELATOR WALTER DA SILVA
7
WALTER DA SILVA
Relator